Tribunal: TJDFT
Processo: 0743407-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO.
1. Não restabelecido o plano de saúde do exequente/agravante, conforme determinado em decisão liminar proferida no agravo, é devida a multa diária imposta em aludida decisão, pelo prazo do descumprimento.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.